Tribunal: STF
Processo: AI 502392
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO.
EXTENSÃO. VIÚVO. IMPOSSIBILIDADE.
A extensão automática da pensão
ao viúvo, em decorrência do falecimento da esposa-segurada, assim
considerando aquele como dependente desta, exige lei
específica.
Agravo regimental a que se nega provimento.